Tribunal: TJES
Processo: 5002561-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YARA CARDOSO GALANTE DIAS e outros
RECORRIDO: LARISSA NADAI NUNES LUCAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002561-03.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
YARA CARDOSO GALANTE DIAS.

RECORRIDO
:
LARISSA NADAI NUNES LUCAS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFLITO FAMILIAR EXPOSTO EM REDE SOCIAL. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE PRÉ-EXISTENTE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE RESPOSTA EXERCIDOS COM EXCESSO POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONDUTA UNILATERAL CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO ISOLADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que, após comunicar ao pai de sua sobrinha uma preocupação sobre a saúde da menor (suposta sedação excessiva), a requerida reagiu publicando ofensas de cunho pessoal, sexual e profissional em redes sociais, expondo conversas privadas e dados da empresa da autora.

2. A sentença julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. O magistrado de origem fundamentou que, embora tenha havido linguagem ofensiva, o cenário foi de agressões mútuas e provocações recíprocas iniciadas pela conduta da autora, entendendo que a exposição nas redes sociais configurou um desabafo no contexto do exercício da liberdade de expressão e direito de resposta, sem a presença de ato ilícito exclusivo.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao art. 341 do CPC (fatos não impugnados). No mérito, sustenta a contradição do julgado ao reconhecer a linguagem ofensiva e não condenar, além de alegar que a resposta da ré foi desproporcional por utilizar rede pública para atingir a honra e o profissional da recorrente, pleiteando indenização de R$ 20.000,00 para cada autora (física e jurídica).

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, afasta-se a tese de nulidade por omissão ao art. 341 do CPC. No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio do livre convencimento motivado e da informalidade. O magistrado sentenciante considerou o contexto probatório global, entendendo que a dinâmica dos fatos — o embate familiar — era o ponto nodal, o que torna a presunção de veracidade de itens isolados irrelevante frente ao conjunto fático-probatório de culpa recíproca. No mérito, a manutenção da sentença se impõe. A prova dos autos revela um conflito interpessoal agudo entre cunhadas, onde a primeira intervenção da autora na esfera de cuidado materno da ré (ainda que sob pretexto de zelo) serviu de estopim para a reação desmedida desta última.

5. Em casos de ofensas recíprocas e trocas de insultos em redes sociais decorrentes de desavenças familiares, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a conduta de uma parte neutraliza a da outra, não gerando dever de indenizar para nenhuma delas, salvo se houver uma desproporção abismal que não se verifica no caso. A exposição do CNPJ/MEI da autora ocorreu porque os fatos se deram dentro do estabelecimento comercial, sendo elemento do contexto narrativo da ré. O Direito não pode ser utilizado para chancelar indenizações em situações de "lavagem de roupa suja" virtual onde ambas as partes abandonaram a polidez e a via do diálogo privado. O aborrecimento, embora existente, decorre da própria conduta das partes que optaram por levar a esfera íntima ao escrutínio público.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)